Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0705180-52.2021.8.07.0000 Paciente: JARDIEL FERNANDES BARROSO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Hélio Garcia Ortiz Junior, OAB/DF 53.517; e pelo estagiário, Dr. Matheus Mendes Miranda, OAB/DF 18.388E, em favor de JARDIEL FERNANDES BARROSO, no qual apontam como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. Informam os Impetrantes que o Paciente foi preso em flagrante delito como incurso pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, ocorrida no dia 03 de março de 2020, sendo posto em liberdade, mediante o compromisso legal, em decorrência de decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, proferida em 05 de março de 2020. Esclarecem que no decorrer do processo, o Paciente não cumpriu o compromisso firmado nos autos, mais especificamente não justificou suas atividades e não manteve seu endereço atualizado, o que resultou com citação por edital, e consequentemente expedido mandado de prisão preventiva. Alegam que foi demonstrado e provado documentalmente que o Paciente estava ausente nos autos devido ao nascimento de sua filha, que inclusive nasceu prematura. Aduzem que se trata de Paciente que não mais se envolveu em nenhum crime, o que leva a crer que não tem a vida voltada para o crime e nem gerando perigo a sociedade.. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que o habeas corpus é voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete direito do paciente, com reflexo direto em sua liberdade. Ademais, o referido remédio constitucional é utilizado para reparar constrangimento ilegal evidente e incontroverso, isto é, que se mostre de plano comprovado. Na oportunidade de apreciação do pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para a decretação de prisão preventiva em virtude do descumprimento de medida cautelar diversa da prisão imposta ao Paciente quando do deferimento da liberdade provisória, razão de indeferir a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma, em sua composição plena, se porventura está ordem vier a ser conhecida, pois, situações como estas devem ser justificadas perante o Juízo do Conhecimento ou da Execução, se porventura já estiver sido condenado. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator